Tribunal: TJES
Processo: 0013901-57.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Emanuel Estefam Salles Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou à pena de 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se a denúncia é inepta. Se efetivamente houve o cometimento dos delitos denunciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Foram devidamente observados os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal – exposição do fato criminoso, todas as circunstâncias com relação ao denunciado, a qualificação, a narrativa e classificação dos crimes, não havendo que se falar em inépcia ou ausência de justa causa para fins de recebimento da inicial.

Não se vislumbra mácula capaz de cercear a defesa do acusado/apelante, tendo sido pormenorizadas as condutas atribuídas de forma satisfatória, de modo a propiciar o devido exercício do contraditório e ampla defesa.

Quanto a autoria dos crimes imputados, objetos da condenação, de igual forma
constata-se
a sua efetiva comprovação.

O
arquivamento dos autos que implementaram as medidas protetivas em favor da vítima, registrado no sistema de andamento processual do Tribunal de Justiça da Bahia, jamais teria o condão de sequer sugestionar que as mesmas efetivamente não estariam em vigor.

É que o andamento processual não traduziu nenhum conteúdo decisório com a finalidade de retirar a eficácia das medidas protetivas vigorantes, e exatamente p
or este motivo que a instrução seguiu seu curso regular.

A
penas para extirpar qualquer tipo de dúvida quanto ao que fora alegado pela defesa é que foram requisitadas informações ao TJ/BA – ainda que fora do prazo previsto no art. 402 do CPP, quando fora esclarecido o que já se revelava patente: Que as medidas estavam vigentes quando da ocorrência dos fatos denunciados, sendo prolatada sentença
nos autos respectivos
, retirando a eficácia das mesmas, muito após a ocorrência dos fatos denunciados, em 31/08/2021.

As provas dos autos revelam o descumprimento da medida que determinava que o apelante não deveria entrar em contato com familiares da vítima, por qualquer meio de contato.

Dos autos se extrai que, dentre outros, o apelante insistiu em manter contato não só com a vítima, mas com o atual companheiro da vítima, mandando “recados incisivos” para o referido destinatário, buscando uma conversa com o mesmo, questionando sua masculinidade no caso de resposta negativa.

Também o crime de ameaça restou comprovado segundo as provas produzidas nos autos; pelos áudios contidos nos autos – como devidamente destacado e transcrito pela Douta Procuradoria de Justiça, e pelo fato de que a
vítima,
desde a gênese, e
durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia, destacando claramente que se sentiu ameaçada e que teve muito medo dos atos praticados pelo recorrente
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013901-57.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMANUEL ESTEFAM SALLES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Emanuel Estefam Salles Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou à pena de 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se a denúncia é inepta. Se efetivamente houve o cometimento dos delitos denunciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Foram devidamente observados os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal – exposição do fato criminoso, todas as circunstâncias com relação ao denunciado, a qualificação, a narrativa e classificação dos crimes, não havendo que se falar em inépcia ou ausência de justa causa para fins de recebimento da inicial.

Não se vislumbra mácula capaz de cercear a defesa do acusado/apelante, tendo sido pormenorizadas as condutas atribuídas de forma satisfatória, de modo a propiciar o devido exercício do contraditório e ampla defesa.

Quanto a autoria dos crimes imputados, objetos da condenação, de igual forma
constata-se
a sua efetiva comprovação.

O
arquivamento dos autos que implementaram as medidas protetivas em favor da vítima, registrado no sistema de andamento processual do Tribunal de Justiça da Bahia, jamais teria o condão de sequer sugestionar que as mesmas efetivamente não estariam em vigor.

É que o andamento processual não traduziu nenhum conteúdo decisório com a finalidade de retirar a eficácia das medidas protetivas vigorantes, e exatamente p
or este motivo que a instrução seguiu seu curso regular.

A
penas para extirpar qualquer tipo de dúvida quanto ao que fora alegado pela defesa é que foram requisitadas informações ao TJ/BA – ainda que fora do prazo previsto no art. 402 do CPP, quando fora esclarecido o que já se revelava patente: Que as medidas estavam vigentes quando da ocorrência dos fatos denunciados, sendo prolatada sentença
nos autos respectivos
, retirando a eficácia das mesmas, muito após a ocorrência dos fatos denunciados, em 31/08/2021.

As provas dos autos revelam o descumprimento da medida que determinava que o apelante não deveria entrar em contato com familiares da vítima, por qualquer meio de contato.

Dos autos se extrai que, dentre outros, o apelante insistiu em manter contato não só com a vítima, mas com o atual companheiro da vítima, mandando “recados incisivos” para o referido destinatário, buscando uma conversa com o mesmo, questionando sua masculinidade no caso de resposta negativa.

Também o crime de ameaça restou comprovado segundo as provas produzidas nos autos; pelos áudios contidos nos autos – como devidamente destacado e transcrito pela Douta Procuradoria de Justiça, e pelo fato de que a
vítima,
desde a gênese, e
durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia, destacando claramente que se sentiu ameaçada e que teve muito medo dos atos praticados pelo recorrente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e as notas taquigráficas, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

__

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
EMANUEL ESTEFAM SALLES NASCIMENTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal e condenou o apelante à pena totalizada em 05 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei 11.340/06 e no artigo 147 do Código Penal.

Também como dito, o apelante sustenta, em primeiro momento, a inépcia da denúncia, eis que ausente a justa causa.

Aduz, em trato continuativo, que a absolvição quanto ao crime de ameaça e de descumprimento de medida protetiva é medida que se impõe, sustentando que a medida protetiva imposta em data pretérita já não era vigente à época dos fatos, bem como impera a ausência de provas para fins de condenação quanto a ameaça.

Pois bem. Em que pese as respeitáveis alegações do recorrente, efetivando o estudo dos autos entendo pela inviabilidade de declaração da pretendida absolvição, senão vejamos:

Consta na denúncia, em linhas gerais, que:

“
(...)”
QUE na data de 15/02/2021, emanuel lhe enviou uma mensagem de whatsapp e disse que queria apanhar o filho em sua residência. A vítima disse que deixaria o filho com sua mãe, tendo este se recusado a pegar a criança sem a presença da mesma “(...)”.

“
(...)” Que no dia 07/03/2021, o denunciado realizou uma chamada de vídeo para o filho do casal e durante a conversa insistiu em falar com a vítima e seu atual companheiro, tendo ambos se recusado. Assim o denunciado enviou várias mensagens e áudios para o celular da vítima ameaçando-a, ao dizer “pode ficar tranquila, não presica ficar com medo de mim não, você vai cair, e não vai ser pelas minhas mãos não”.

De início ressalto que foram devidamente observados os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal – exposição do fato criminoso, todas as circunstâncias com relação ao denunciado, a qualificação, a narrativa e classificação dos crimes, não havendo que se falar em inépcia ou ausência de justa causa para fins de recebimento da inicial.

Não se vislumbra mácula capaz de cercear a defesa do acusado/apelante, tendo sido pormenorizadas as condutas atribuídas de forma satisfatória, de modo a propiciar o devido exercício do contraditório e ampla defesa.

A denúncia, portanto, se consolidou de forma regular à luz de materialidade e
indícios de autoria
.

Quanto a autoria dos crimes imputados, objetos da condenação, constato de igual forma a sua efetiva comprovação.

Neste ponto, consigno primeiramente que o arquivamento dos autos que implementaram as medidas protetivas em favor da vítima, registrado no sistema de andamento processual do Tribunal de Justiça da Bahia, jamais teria o condão de sequer sugestionar que as mesmas efetivamente não estariam em vigor.

É que o andamento processual não traduziu nenhum conteúdo decisório com a finalidade de retirar a eficácia das medidas protetivas vigorantes, e exatamente por este motivo que a instrução seguiu seu curso regular.

Apenas para extirpar qualquer tipo de dúvida quanto ao que fora alegado pela defesa é que foram requisitadas informações ao TJ/BA – ainda que fora do prazo previsto no art. 402 do CPP, quando fora esclarecido o que já se revelava patente: Que as medidas estavam vigentes quando da ocorrência dos fatos denunciados, sendo prolatada sentença nos autos respectivos, retirando a eficácia das mesmas, muito após a ocorrência dos fatos denunciados, em 31/08/2021.

Em trato continuativo reafirmo que as provas dos autos revelam o descumprimento da medida que determinava que o apelante não deveria entrar em contato com familiares da vítima, por qualquer meio de contato.

Dos autos se extrai que, dentre outros, o apelante insistiu em manter contato não só com a vítima, mas com o atual companheiro da vítima, mandando “recados incisivos”para o referido destinatário, buscando uma conversa com o mesmo, e questionando sua masculinidade no caso de resposta negativa.

Também o crime de ameaça restou comprovado segundo as provas produzidas nos autos; pelos áudios contidos nos autos – como devidamente destacado e transcrito pela Douta Procuradoria de Justiça, e pelo fato de que a
vítima,
desde a gênese, e
durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia, destacando claramente que se sentiu ameaçada e que teve muito medo dos atos praticados pelo recorrente
.

O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras (como no presente caso), gestos ou outros meios, externando o intuito de causar mal injusto e grave e, como punição, a lei determina detenção de um a seis meses ou multa.

O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.

Ademais, como sabemos, com relação ao crime previsto no art. 147 do CP, a palavra da vítima se projeta de forma preponderante para fins de elucidações do caso concreto, se em consonância com as provas dos autos, como na hipótese apreciada.

Neste sentido precedente deste sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE COMO FAVORÁVEL. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O conjunto fático-probatória evidencia a presença de elementos de autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), praticado no âmbito doméstico ou familiar.
2. Sendo o delito descrito no artigo 147, do Código Penal, de natureza formal, basta para a sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar a parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente. Precedentes. 3. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente, com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. 4. 5. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012180028826, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

No mesmo sentido:

A jurisprudência deste E. Tribunal Estadual é nos sentido de que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste de especial relevância.
(...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 026170029867, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

Logo, os crimes contidos na denúncia foram devidamente comprovados, e neste sentido
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.